Tribunal: TJES
Processo: 5008324-42.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008324-42.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA ALCENI BANHOS FELIX
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008324-42.2023.8.08.0048

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.:
MARIA ALCENI BANHOS FELIX

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. LINHA
INOPERANTE
. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM

ADEQUADO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese da parte autora

A
autora alega ser
cliente da requerida, mas que mesmo tendo efetuado o pagamento tempestivo de todas as suas obrigações perante a empresa, seu pacote de linha de telefone fixo está inoperante desde 04/03/2023. Aduz ter tentado a solução de forma extrajudicial, porém a empresa não solucionou o seu problema, motivo pelo qual vem a juízo r
equerer o restabelecimento da linha, bem como indenização por danos morais
suportados.

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 5163880), requer a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 5163866), requer a reforma da sentença, eis que atuou dentro dos limites legais, agindo no exercício regular de um direito e não há que se falar em falha na prestação dos serviços; aduz que não ocorreu qualquer suspensão da linha telefônica ou do serviço de internet, e que a condenação por danos morais deve ser afastada ou, subsidiariamente, ser reduzido o
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 5163861
) dispôs que: “
Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a)
DETERMINAR
que a ré restabeleça o serviços em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). b)
CONDENAR
a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ)”
.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
do julgado.

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial. Observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a suspensão indevida do fornecimento do serviço de telefonia da recorrida, fato que a deixou impedida de utilizar serviços de telefonia e internet, sabidamente essenciais.

Da análise das provas constantes dos autos, observo que a parte autora logrou êxito em demonstrar que os serviços contratados foram indevidamente interrompidos pela empresa, fato que caracteriza falha na prestação dos serviços.

No caso em análise, tenho que a autora comprovou, à inicial, ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema, por diversas vezes, através de inúmeros protocolos (ID. 5163840), e que mesmo assim o serviço não foi restabelecido pela empresa. Aliás, a consumidora ainda comprova as tentativas de solução extrajudicial do problema e até mesmo processo junto ao PROCON, os quais restaram infrutíferos (ID. 5163837 e ID. 5163839). Tais provas contrastam com a alegação de normalidade formulada pela recorrente, razão pela qual as telas sistemicas apresentadas, por si só, não servem de prova para demonstração da ausência de falha na prestação de serviço.

Ademais, observo que a recorrente apresenta argumentação contraditória ao indicar, em sede de contestação, que a linha telefônica da consumidora permaneceu ativa por todo o tempo, e posteriormente afirmar a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora, que não teria aceitado o reagendamento da visita técnica e atrasou a solução do problema. A espelho do que indicou a sentença recorrida, a empresa aduz, ainda, que o problema pode ter sido ocasionado por ação de terceiros ou até mesmo fortuito interno, todavia, sequer compareceu à residência para verificar o que poderia ter ocasionado a suspensão dos serviços.

Assim, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)